Tribunal: TJBA
Processo: 8068504-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068504-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO SERGIO MELLO MACEDO

Advogado(s): VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

AGRAVADO: DMB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME

Advogado(s):TACIO BRAGA CINTRA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS, RAFAEL URPIA LIMA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO PARA CONTESTAR. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. BLOQUEIO DE VEÍCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador que declarou preclusa a apresentação de contestação, indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e não conheceu de pedido de reconsideração para desbloqueio de veículo.

2.
Acórdão da Quinta Câmara Cível conheceu e negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeiro grau.

3.

O embargante opôs embargos de declaração alegando omissões e contradições, quanto à preclusão para contestar, à negativa de expedição de ofício e à ausência de manifestação sobre o pedido de desbloqueio do veículo.

4.
A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter protelatório dos aclaratórios e requerendo aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

5.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao declarar precluso o prazo para apresentação de contestação; (ii) saber se houve omissão quanto ao indeferimento da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido de desbloqueio do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

6. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a preclusão do direito de contestar, destacando o comparecimento espontâneo do embargante e o histórico de sua atuação no processo, aplicando o art. 239, §1º, do CPC.

8. O precedente do STJ invocado (REsp 1.904.530/PE) foi analisado e considerado inaplicável ao caso concreto, em razão da intensa participação processual do embargante.

9. Quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, o acórdão destacou que não havia elementos mínimos a justificar a medida, invocando o poder-dever do juiz previsto no art. 370 do CPC para indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

10. Em relação ao pedido de desbloqueio de veículo, o acórdão analisou o tema e consignou que a revisão de tutelas provisórias exige demonstração de alteração no quadro fático, nos termos dos arts. 296 e 298 do CPC, o que não se verificou.

11. Não se verificou vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios. Os embargos possuem nítido caráter infringente e não se prestam a rediscutir matéria já decidida.

12. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC não foi aplicada, tendo o colegiado optado apenas por advertir o embargante quanto ao caráter protelatório de futuras insurgências.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Não configuram omissão ou contradição, para fins de embargos de declaração, decisões que enfrentam de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, ainda que contrárias ao interesse da parte, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito do acórdão”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos X, XII, XXXV, LIV, LV, LVI, e art. 93, IX

CPC, arts. 9º, 10, 239, §1º, 296, 298, 370, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.025, 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.904.530/PE

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8068504-67.2024.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
DANILO SÉRGIO MAELLO MACEDO e DMB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora